Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÕES. SUBSCRIÇÃO. REDE DE TELEFONIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. PRECLUSÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas demandas em que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos nos arts. 177 do CC/16 e 205 e 2.028 do CC/02, sendo o termo inicial a data da subscrição deficitária.

2. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa.

3. No caso em análise, o título judicial executado, ao rejeitar parcialmente a prejudicial de prescrição, foi claro ao destacar a data do pagamento das ações para o início da contagem do prazo prescricional, tendo sido ratificado por acórdão transitado em julgado, sem alterações no tange à prescrição.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.